Tribunal: TJDFT
Processo: 0002401-70.2018.8.07.0001
Órgão julgador: ROMEU GONZAGA NEIVA
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2021-04-05

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0002401-70.2018.8.07.0001 RECORRENTE: JULIANA GUIMARAES CIRILLO RECORRIDOS: MINISTERIO PUBLICO DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITORIOS, ASSISTENTE DE ACUSAÇÃO DECISÃO I – Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alínea “a”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Primeira Turma Criminal deste Tribunal de Justiça, cuja ementa é a seguinte: APELAÇÃO CRIMINAL. HOMICÍDIO CULPOSO NO TRÂNSITO. PERDA DE CONTROLE DA DIREÇÃO. INFLUÊNCIA SUBSTÂNCIA ALUCINÓGENA. COMPORTAMENTO ALTERADO. DEMONSTRAÇÃO. VIOLAÇÃO DO DEVER DE CUIDADO OBJETIVO NO TRÂNSITO. OCORRÊNCIA. CONDENAÇÃO MANTIDA. SUSPENSÃO DA HABILITAÇÃO PARA DIREÇAO. EXCESSIVIDADE DO PRAZO. MINORAÇÃO TEMPORAL. ACOLHIMENTO. APELO PARCIALMENTE PROVIDO. 1. Ré condenada por infringir o artigo 302, §1o, inciso II, do Código de Trânsito Brasileiro, por atropelar mulher, depois de perder o controle do veículo que conduzia sob a influência de "chá do Santo Daime". 2. A materialidade e a autoria no delito de trânsito restam demonstradas pelos documentos e, sobretudo pelas declarações do socorrista e do enfermeiro que prestaram os atendimentos iniciais no sentido de que a condutora do veículo apresentava comportamento alterado e que teria afirmado em inúmeras vezes a prévia ingestão do denominado chá do "Santo Daime", configurando-se a conduta imprudente da motorista. 3. Assim, a condutora agiu sem as devidas cautelas indispensáveis à segurança do trânsito, máxime porque conduziu veículo sob influência de substância psicoativa, inobservando o dever de cuidado objetivo. O homicídio culposo ocorre quando o agente causa a morte de alguém por procedimento imprudente. 4. Consonante compreensão firmada pelo c. Superior Tribunal de Justiça, o prazo de duração da pena de suspensão da habilitação para dirigir deve ser fixado consoante as peculiaridades do caso concreto, tais como a gravidade do delito e o grau de censura do agente, não ficando o magistrado adstrito à análise das circunstâncias judiciais do art. 59 do Código Penal (AgRg no REsp 1771437/CE, Rel. Ministro NEFI CORDEIRO, SEXTA TURMA, julgado em 11/06/2019, DJe 21/06/2019). Por outro lado, revelando-se exasperado o período da pena acessória, cabível a minoração pleiteada pela defesa. 5. Apelo conhecido e parcialmente provido. A recorrente alega que a decisão colegiada violou os artigos 155, 182, 381, inciso III, e 386, inciso VI, todos do Código de Processo Penal, e 302, § 1o, inciso II, do Código de Trânsito Brasileiro, sustentando insuficiência de provas para embasar a condenação, razão pela qual requer novo édito, em seu favor, com fundamentação idônea. II – O recurso é tempestivo, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Passo à análise dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. O recurso especial não merece ser admitido no que tange ao apontado vilipêndio aos artigos 155, 182, 381, inciso III, e 386, inciso VI, todos do Código de Processo Penal, e 302, § 1o, inciso II, do Código de Trânsito Brasileiro, pois a turma julgadora, após detida apreciação do conjunto fático-probatório dos autos, assentou in verbis: “O que resta demonstrado de forma inquestionável pelo conjunto probatório produzido é que a apelante dirigia seu veículo em estado de alteração mental, agindo, pois, com imprudência, em desacordo com as normas de segurança no trânsito, restando evidente a sua culpa no acidente de trânsito que provocou o óbito da vítima Rose Marie Flexa Medeiros” (id. 22244422 - Pág. 13). “Diante de todo o exposto, deve-se reconhecer a impossibilidade da absolvição da recorrente, eis que o conjunto probatório demonstra, de forma inequívoca, a prática de um homicídio culposo por imprudência, incorrendo a ré nas penas do artigo 302, § 1o, inciso II, do Código Nacional de Trânsito” (id. 22244422 - Pág. 14). “Tais elementos afastam a tese de que a vítima estaria na faixa de rolagem, remanescendo a conclusão de que ela estaria na calçada/ canteiro no momento em que fora atingida, o que atrai a incidência da causa de aumento” (id. 22244422 - Pág. 14). Infirmar fundamentos dessa natureza, como pretende a recorrente, é providência que encontra óbice no enunciado 7 da Súmula do STJ. III – Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se Documento assinado digitalmente Desembargador ROMEU GONZAGA NEIVA Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios A016